Tribunal: TJSP
Processo: 3000396-87.2013.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. PARTO REALIZADO DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA E A LITERATURA ESPECIALIZADA. CASO EM QUE NÃO HAVIA INDICAÇÃO DE CESARIANA. PROBLEMAS NEUROLÓGICOS APRESENTADOS QUE OCORRERAM NO PERÍODO NEONATAL E NÃO EM DECORRÊNCIA DO PARTO. LAUDO DO IMESC QUE OBSERVOU OS REQUISITOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. PARTO REALIZADO DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA E A LITERATURA ESPECIALIZADA. CASO EM QUE NÃO HAVIA INDICAÇÃO DE CESARIANA. PROBLEMAS NEUROLÓGICOS APRESENTADOS QUE OCORRERAM NO PERÍODO NEONATAL E NÃO EM DECORRÊNCIA DO PARTO. LAUDO DO IMESC QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 473 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A indicação em laudo pericial, hígido e bem fundamentado, de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do corpo clínico e o alegado dano sofrido pelo paciente, afasta a responsabilidade civil do Hospital e dos médicos. Precedentes deste E. Tribunal.